Tribunal: TJMT
Processo: 1003931-39.2022.8.11.0002
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003931-39.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[NATAN FERREIRA DE ALMEIDA - CPF: 567.786.431-53 (APELANTE), GEOVANI MENDONCA DE FREITAS - CPF: 389.288.926-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE ALEX POPOVICZ DE MATTOS registrado(a) civilmente como ALEX POPOVICZ DE MATTOS - CPF: 609.862.802-59 (APELADO), WALMOR BINDI JUNIOR - CPF: 007.829.089-93 (ADVOGADO), MONICA VITTI POPOVICZ DE MATTOS - CPF: 006.280.039-60 (APELADO), VALDIR JOSE VITTI - CPF: 210.504.909-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PAGAMENTOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVAS APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. PRECLUSÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra a sentença da 1ª Vara Cível de Várzea Grande, a qual julgou improcedentes os Embargos à Execução e condenou o embargante a arcar com honorários advocatícios de 10% sobre o montante atualizado da Execução. O apelante alega que pagou parcialmente o débito, e anexa comprovantes apenas na fase recursal, momento em que pleiteia a complementação de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Analisar se os comprovantes escaneados nas razões recursais pelo embargante autorizam o pedido de complementação de provas, formulado após a prolação da sentença, e verificar se incidiu a preclusão, diante da não apresentação de tais documentos na fase instrutória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A admissão de documentos apresentados somente na fase recursal fere o princípio da preclusão, salvo em casos de fato novo ou impossibilidade de juntada oportuna, o que não foi demonstrado.

4.

A obrigação de comprovar a quitação de parcelas contratadas mediante depósitos recai sobre o devedor, que deve preservar os recibos em condições adequadas, especialmente considerando que é previsível a sua necessidade em eventual litígio.

5.

A sentença não é nula por cerceamento de defesa.

6.

A tentativa de obtenção de extratos bancários da conta da inventariante falecida, sem justificativa legal pertinente, foi corretamente negada pelo Juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso não provido. Majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da Execução.

Tese de julgamento
:

1.

A juntada de documentos após a prolação da sentença é inadmissível devido à preclusão, salvo em casos de fato novo ou impossibilidade devidamente comprovada.

2.

É responsabilidade do devedor manter em boa guarda os comprovantes de pagamento para eventual utilização em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 206.

Jurisprudência relevante citada
: TRT-6, AP n. 00002094220205060012, Rel. Larry da Silva Oliveira Filho; TJMT, AI n. 1022896-71.2022.8.11.0000, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Várzea Grande (MT), a qual julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo ora apelante e o condenou a arcar com os honorários advocatícios de 10% sobre o montante atualizado da Execução, em favor dos apelados (credores). As Custas processuais foram recolhidas de forma parcelada após o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

O apelante aduz que o Juízo de origem formou seu convencimento com base em ausência de comprovantes de pagamento, embora existam informações de que foram realizados, incluindo valores, datas, protesto de juntada de novos documentos e solicitação de extratos da conta recebedora.

Afirma que encontrou parte dos comprovantes, conforme a documentação escaneada na petição recursal, e que é necessária a complementação da prova requerida (Id 253924655, págs. 1 a 7).

Contrarrazões no Id 253924659, págs. 1 e 2.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante opôs Embargos à Execução contra o
Espólio de Alex Popovicz de Mattos
, representado pelo apelado Valdir José Vitti, sob a alegação de ser executado no valor de R$52.268,25, com base em Contrato de Promessa de Compra e Venda e Cessão de Posse de Bem Imóvel celebrado entre as partes em 29-6-2015, cujo total foi de R$80.000,00, com pagamento inicial de R$25.000,00 e saldo restante de onze parcelas de R$5.000,00 cada.

Segundo consta na inicial da Execução, o embargante cumpriu suas obrigações até a sexta parcela, vencida em 30 de novembro de 2015, e permaneceu inadimplente em relação às cinco prestações subsequentes, o que motivou a propositura da lide.

Afirma que entre os anos de 2016 e 2018 efetuou vários pagamentos adicionais que somaram R$43.400,00 (R$2.000,00 em 4-2-2016; R$1.000,00 em 25-2-2016; R$4.000,00 em 16-3-2016; R$1.000,00 em 17-3-2016; R$2.500,00 em 6-6-2016; R$28.000,00 em 7-2-2017 e R$7.000,00 em 20-1-2018).

Ressalta que deu em pagamento uma bolsa de R$900,00 e honorários advocatícios de R$8.000,00, referentes a uma Ação Reivindicatória do imóvel objeto do Contrato, ajuizada por terceiros.

Na sentença foi consignado o seguinte:

“(...) Por tratar-se de pagamentos periódicos mediante depósito em conta corrente, conforme cláusula 04, do instrumento contratual (Id. 75878224), caberia ao devedor manter consigo os respectivos recibos para comprovar, a qualquer momento, a alegada quitação.

Em se tratando de comprovantes de depósitos, o que presumo em caixa eletrônico (auto atendimento), em que os documentos são impressos em papel térmico, ou termossensíveis, sua vida útil é de até 05 (cinco) anos, desde que guardados de forma adequada. Esse, inclusive, é o prazo recomendado pela interpretação do art. 206, do Código Civil, considerando ser o prazo máximo para prescrição de dívidas.

A Execução foi proposta em prazo inferior a isso, considerando que o devedor alega ter feito os depósitos no período de 2016 a 2018, de forma que caberia ao devedor ter mantido consigo os comprovantes e até mesmo arquivado cópias (xerográfica ou fotografia) desses alegados recibos, o que, por cautela, deveria ter observado.

Além de não se precaver com a guarda dos alegados documentos, sua pretensão em solicitar os extratos bancários da inventariante Mônica Vitti, já falecida, representaria quebra do sigilo fiscal e patrimonial, o que, à mingua de qualquer elemento inicial pelo devedor, mostra-se, a meu ver, completamente ilegal.

Consequentemente, seja pela completa ausência de indício de pagamento, seja pela obrigação do devedor em guardar os recibos e o fato de não ser permitida, por esses elementos, a quebra do sigilo bancário da de cujus, cabendo a aplicação do princípio de ‘quem paga mal, paga duas vezes’”.

O embargante (apelante) recorre sob o argumento de que encontrou alguns recibos, os quais escaneou nas razões apresentadas, e pleiteia a devolução dos autos ao Juízo de origem para complementação de provas.

Não está configurada a nulidade da sentença por cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado. O apelante deveria ter anexado ao processo os comprovantes de quitação de forma tempestiva e adequada, e não após a prolação do
decisum,
considerando a incidência da preclusão.

Sua juntada seria admissível apenas em caso de fato novo, ocorrido posteriormente, sobretudo quando não comprovada a impossibilidade durante a instrução probatória.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE PETIÇÃO. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS JULGAMENTO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO COM FINALIDADE DE COMPROVAR O RECOLHIMENTO DO FGTS E EXCLUIR APLICAÇÃO DE MULTA DO ART. 467 DA CLT. PRECLUSÃO. O documento trazido pela agravante após o julgamento dos embargos à execução não pode ser considerado para efeito de cálculos de liquidação, tendo em vista a ocorrência da preclusão. Sua juntada seria admissível apenas em se tratando de fato novo, posterior à coisa julgada, notadamente quando não comprovada a impossibilidade de sua juntada durante a instrução probatória. Agravo de petição que se nega provimento”.
(TRT-6 - AP 00002094220205060012, relator Larry da Silva Oliveira Filho, Quarta Turma – Des. Edmilson Alves da Silva).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO MONITÓRIA – JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS MONITÓRIOS – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PARA A JUNTADA EXTEMPORÂNEA – PRECLUSÃO ACOLHIDA - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não se admite a juntada extemporânea de documentos, quando a parte já tinha conhecimento de que faziam parte de processo conexo e nem justificou a juntada tardia, ocorrendo a preclusão, em respeito à segurança das relações jurídicas”.
(TJMT - AI 10228967120228110000, relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgamento em 1º-3-2023, Quarta Câmara de Direito Privado, publicação em 3-3-2023).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da Execução em favor dos apelados (credores).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025